Tribunal: TJDFT
Processo: 0710061-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIA EXCEPCIONAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AFRONTA DIRETA E EVIDENTE. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
1. Deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça quando verificado que o beneficiário demonstrou sua incapacidade para suportar as despesas processuais.
2. Rejeita-se a preliminar de indeferimento da petição inicial, porquanto, além de ter sido atribuído valor à causa, esse não é motivo de rejeição liminar da peça de ingresso.
3. A ação rescisória é meio excepcional de impugnação, admissível somente nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada.
4. Não se sustenta a alegação de incompetência absoluta do juízo que proferiu a sentença, a fim de amparar a ação rescisória com base no art. 966, inc. II, do CPC. Seja porque, de fato, o juízo é competente para o processo e julgamento da matéria, no caso, versando sobre questão fundiária complexa, com inegáveis reflexos na ocupação e parcelamento de solo rural. Seja porque a sentença foi confirmada pelo acórdão rescindendo prolatado pelo órgão do Tribunal que, inquestionavelmente, detém competência para a matéria.
5. Não há ofensa à coisa julgada, ainda que a matéria tenha sido debatida em anteriores embargos à execução, se, em julgamento específico do col. STJ, a própria execução foi extinta, esvaziando o fundamento para firmar o pressuposto processual negativo arguido pelos réus da ação originária. Aplicação do princípio geral o acessório segue o principal.
6. A ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC somente é cabível quando houver flagrante violação de lei, de forma direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa. Além do mais, por indevida inovação de argumentos em sede de ação rescisória e preclusão, não cabe conhecimento da matéria, mesmo que de ordem pública, não submetida à apreciação do Órgão colegiado prolator da decisão rescindenda.
7. Ação rescisória admitida. Pedidos improcedentes. Agravo interno não conhecido, por estar prejudicado.